Tribunal: TJES
Processo: 5007690-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007690-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI e outros (3)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007690-26.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI, MARINA PEYNEAU PAPI, REJANE MARTA PEYNEAU PAPI, SONIA OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA., DELTA AIR LINES INC

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO REALIZADO E NÃO INFORMADO NOS AUTOS
.
VALOR DEPOSITADO A MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI, MARINA PEYNEAU PAPI, REJANE MARTA PEYNEAU PAPI, SONIA OLIVEIRA DE SOUZA em face de DECOLAR. COM LTDA., DELTA AIR LINES INC.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

A parte requerente opôs embargos de declaração argumentando que a condenação deveria ser novamente atualizada, pedido este que não tem fundamento em face a petição de ID 21298128 juntada pela parte requerida, comprovando o cumprimento da obrigação devidamente atualizada à época.

Insta salientar que conforme disposto no art. 924, II, do CPC, a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita, o que neste caso foi evidenciada através do comprovante de depósito, o que não permite a aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC.

Nestes termos,
julgo extinta a execução
, na forma do art. 925 e art. 924, II, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5289120, a parte exequente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a executada se omitiu de informar nos autos a realização do depósito judicial, portanto, a correção monetária deverá coincidir com a do peticionamento que informou o depósito. Subsidiariamente, defende que o depósito foi feito a menor, conforme consta nos próprios cálculos apresentados pelo juiz, por isso, pede que o valor faltante seja depositado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar quanto ao tópico da não apresentação da guia de depósito judicial.

Explico.

O tempestivo pagamento voluntário da condenação, via depósito judicial, conquanto não informado pela recorrida, afasta os efeitos da mora, impedindo a incidência das penalidades previstas no art. 523 do CPC/15 (multa e honorários), sob pena de enriquecimento ilícito. De forma análoga, o mesmo raciocínio deve ser adotado quanto aos juros e correção monetária, dado que a obrigação foi devidamente cumprida, dentro do prazo legal.

Nesse mesmo sentido, vejamos decisões dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PAGAMENTO REALIZADO E NÃO INFORMADO NOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - M
ULTA 523, §1º DO CPC/15 - NÃO INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA

1- Para fins do art. 543-C do CPC: “
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

2- Não se aplica a multa prevista no art. 523, §1º, do cpc/2015 nos casos em qua a obrigação foi cumprida, embora não informada nos autos.

3- A litigância de má-fé não se presume exigindo prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte, à míngua da qual não subsiste a condenação imposta na origem.

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência Contra decisão que rejeita o pedido do executado, de levantamento dos ativos constritos na sua conta, ao fundamento de que não houve apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, para corroborar a tese de excesso de execução, e que o depósito realizado não foi noticiado nos autos, não sendo possível imputar à exequente as consequências da desídia do executado,que deixou de apresentar notícia do pagamento nos autos.Reforma necessária.
Pagamento que, embora não informado nos autos, foi realizado pelo executado antes do prazo de quinze dias previsto no artigo 523 do CPC. Descabimento da incidência de multa e honorários. Atualização da quantia depositada judicialmente, ademais, que fica a cargo da instituição financeira depositária, cessando a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora.
Controvérsia acerca do valor devido que impõe a aferição pela contadoria judicial. Agravo Parcialmente provido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2041809-04.2021.8.26.0000;Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ªCâmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ªVara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro:14/04/2021)

Todavia, no que tange ao cálculo do valor depositado pela executada, entendo que a recorrente está com a razão.

Como se pode confirmar no documento de id. 5289110, a recorrida depositou o total de R$12.440,00, no entanto, conforme o sistema da CGJ-ES e que foi confirmado pelo juízo singular em decisão de Id.5289114, o valor correto a ser depositado à época era R$12.491,50. Dessa forma, reconheço que a recorrida deverá depositar o valor remanescente no total de R$77,77, conforme cálculos em Id. 5289118.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

1. Intime-se o executado para completar o pagamento, conforme a planilha de cálculo (ID 5289118), em quinze dias, sob pena de multa de 10% do art. 523 do CPC.

2. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará de saque em favor do patrono da parte exequente, ou de transferência para conta a ser informada por este, devendo se manifestar sobre a quitação do débito em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)